Tribunal: TJDFT
Processo: 0727478-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE COMPROVAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA. OBSERVÂNCIA.
1. Sobre a Gratuidade Judiciária, o art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”.
2. A fim de trazer maior clareza para o tema ao tratar do benefício para pessoas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça elaborou a Súmula no 481, a qual esclarece que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais"
3. No caso concreto, verifico que a agravante trouxe aos autos elementos de prova suficientes para se desincumbir de seu ônus probatório, porquanto aptos a comprovar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, em especial os extratos bancários de IDs.160704398 e 160705631.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.